Tribunal: TJPA
Processo: 0058723-93.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058723-93.2015.8.14.0301

APELANTE: AARON PATRICK MATOS DE SOUZA

APELADO: FOX PROMOTORA PRESTACAO DE SERVICOS CADASTRAIS LTDA, C A J SERVICOS CADASTRAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e do crédito alegado, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica e crédito alegado, bem como se a revelia das rés supre eventual deficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, exigindo demonstração mínima da relação jurídica alegada.

4.

A apresentação de documentos unilaterais, sem identificação das rés ou comprovação de vínculo com estas, não é suficiente para demonstrar a existência de contrato ou obrigação.

5.

A ausência de contrato, comprovantes de pagamento ou qualquer documento emitido pelas demandadas impede a verificação da prestação de serviços e do valor da comissão pretendida.

6.

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, nos termos do art. 344 do CPC, não sendo apta a suprir a inexistência de prova mínima do direito alegado.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que documentos unilaterais e ausência de prova do vínculo jurídico conduzem à improcedência da cobrança.

8.

A inexistência de comprovação da relação jurídica e do inadimplemento afasta, por consequência, o dever de indenizar por danos morais.

9.

O julgamento antecipado do mérito mostra-se adequado quando ausente prova suficiente a justificar dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia não supre a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

2.

Documentos unilaterais desacompanhados de elementos que vinculem a parte adversa são insuficientes para comprovar relação jurídica.

3.

A ausência de prova da relação jurídica impede o reconhecimento de obrigação de pagar e afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 355, I, 373, I, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0905788-07.2022.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 14.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800103-08.2021.8.14.0087, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 31.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0009499-41.2005.8.14.0301, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, j. 04.11.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
AARON PATRICK MATOS DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
FOX PROMOTORA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRAIS LTDA
e
A. G. SERVIÇOS CADASTRAIS LTDA
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida, lançada sob o id 16750286, consignou que, embora decretada a revelia das demandadas, a presunção de veracidade dela decorrente é relativa, entendendo o magistrado que a parte autora não logrou comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Destacou que os documentos juntados não fazem referência às empresas demandadas, inexistindo prova da contratação alegada ou do valor das comissões pretendidas. Assim, com fundamento nos arts. 373, I, e 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. Ademais, determinou que, havendo interposição de apelação, fossem os apelados intimados para apresentação de contrarrazões.

Em suas razões recursais (id 16750288), o apelante sustenta, em síntese: (i) que restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes mediante documentos consistentes em prints do sistema CONSIGNAWEB, relatórios de pagamento e trocas de e-mails com representantes das empresas; (ii) que a ausência de contrato escrito não impede o reconhecimento do vínculo obrigacional, podendo este ser comprovado por outros meios admitidos em direito; (iii) as rés, regularmente citadas, deixaram de apresentar contestação, sendo declaradas revels, razão pela qual incidiria a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC; (iv) que os e-mails encaminhados à supervisora vinculada à empresa comprovam o vínculo com as recorridas; e (v) que houve indevida valoração da prova pelo juízo de origem, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Regularmente intimadas para apresentarem contrarrazões ao recurso, as partes apeladas
FOX PROMOTORA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRAIS LTDA
e
A. G. SERVIÇOS CADASTRAIS LTDA
deixaram transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, permanecendo inertes.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

A apelação foi interposta por
AARON PATRICK MATOS DE SOUZA
no id 16750288, tendo sido certificada sua tempestividade no id 16750289. Após, por despacho de id 16750290, foram as apeladas intimadas para apresentação de contrarrazões, conforme atos ordinatórios de ids 16750292 e 16750293, sobrevindo a certidão de id 16750294, atestando o transcurso do prazo sem manifestação, circunstância que evidencia a inércia das recorridas também nesta fase processual.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em verificar a correção da sentença de id 16750287, que julgou improcedentes os pedidos formulados por AARON PATRICK MATOS DE SOUZA em face de FOX PROMOTORA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRAIS LTDA ME e da segunda demandada identificada na origem como A. G. SERVIÇOS CADASTRAIS LTDA ME, ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Examinando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

O Juízo de origem analisou de forma específica o conjunto documental apresentado pelo autor, consignando que o documento de ID 16750275 - Pág. 7 consiste em e-mail encaminhado ao endereço
larisse.oliveira@f5promotora.com.br
, no qual o autor solicita desbloqueio junto ao sistema “consignaweb”, sem, contudo, comprovar a existência de vínculo jurídico com as demandadas. Destacou o magistrado que não há demonstração de que o referido endereço eletrônico pertença às empresas rés, tampouco há menção a qualquer delas no corpo da mensagem.

Ressaltou, ainda, que a mesma deficiência probatória se repete nos documentos de IDs 16750276 - Pág. 2 em diante, os quais igualmente não fazem referência às demandadas nem comprovam a alegada relação jurídica.

Concluiu, assim, que os documentos juntados não demonstram a existência de contrato firmado entre as partes, tampouco permitem identificar a prestação de serviços ou o valor da comissão supostamente devida, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, por ausência de prova do fato constitutivo do direito.

A fundamentação é juridicamente adequada
.

Com efeito, embora decretada a revelia das demandadas, a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do CPC possui natureza relativa e não supre a ausência de prova mínima do vínculo jurídico alegado. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme nesse sentido.

No julgamento da Apelação Cível nº 0905788-07.2022.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 14/10/2025, restou assentado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DA REVELIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

Naquele precedente, consignou-se expressamente que:

“
A apresentação apenas de ficha gráfica e fatura de cartão de crédito, sem contrato assinado ou comprovante de transferência, não comprova a existência da dívida. (...) A revelia gera presunção relativa, não sendo suficiente para suprir a ausência de prova mínima do direito alegado
.”

A ratio decidendi aplica-se integralmente ao caso em exame. Aqui, o autor igualmente se vale de documentos unilaterais e desprovidos de vinculação com as empresas demandadas, inexistindo contrato, recibo, comprovante de comissão ou qualquer documento emitido pelas rés que confirme a alegada relação jurídica.

Também em situação análoga, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento da Apelação Cível nº 0800103-08.2021.8.14.0087, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, sessão de julgamento realizada em 31/03/2025, assentou:

EMENTA: DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PARCERIA AGRÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
. É ÔNUS DO AUTOR PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No corpo do voto, consignou-se que:

“
Embora contratos possam ser celebrados verbalmente, é necessária a existência de prova mínima para comprovar sua formação. (...) A prova isolada e imprecisa não é suficiente para caracterizar o ajuste entre as partes
.”

Tal entendimento é plenamente aplicável à hipótese dos autos, em que o autor sustenta a existência de relação negocial, mas não apresenta qualquer elemento seguro que demonstre a formação do vínculo com as empresas demandadas.

Ainda no mesmo sentido, esta 3º Turma de Direito Privado assentou:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando os autos contêm prova documental suficiente e a controvérsia é de direito, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC. A ausência de instrução probatória não configura, por si só, cerceamento de defesa.

Tese de julgamento: “1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito fundado em prova documental suficiente para a formação da convicção judicial
. 2. É válida a contratação de crédito bancário na modalidade ‘Multicred’ quando ausentes vícios de consentimento e cláusulas abusivas, sendo legítima a incidência de juros remuneratórios compatíveis com a média do mercado.”
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0009499-41.2005.8.14.0301 - Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-04). Grifei.

O precedente reforça a correção da sentença também sob o prisma processual, pois o julgamento antecipado mostrou-se adequado diante da inexistência de início de prova documental apta a demonstrar o vínculo alegado.

No caso concreto
,
não há contrato escrito, não há documento emitido pelas demandadas, não há comprovante de pagamento de comissões, não há prova de vínculo com o domínio eletrônico utilizado
, tampouco qualquer elemento que permita reconstruir o alegado crédito. A documentação apresentada pelo autor é unilateral e incapaz de demonstrar a existência da relação jurídica afirmada.

Nessas circunstâncias, a presunção relativa decorrente da revelia não supre a ausência de prova do fato constitutivo do direito, sendo correta a improcedência da demanda.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a improcedência igualmente deve ser mantida, pois inexistindo comprovação da relação jurídica e do inadimplemento imputado às demandadas, não há suporte fático para responsabilização extrapatrimonial.

Por fim, não há reparo a ser feito na sentença.

3.

Dispositivo

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER
da apelação interposta por
AARON PATRICK MATOS DE SOUZA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de id 16750286, inclusive quanto à improcedência dos pedidos, majorando, contudo, os honorários advocatícios para
12% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026